Tribunal: TJBA
Processo: 8000663-77.2021.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000663-77.2021.8.05.0156

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JORGE SILVA BASTOS MAGALHAES

Advogado(s)
:
ELISMAR CONCEICAO OLIVEIRA

APELADO: TIAGO OLIVEIRA BARBOSA e outros

Advogado(s)
:
GILDEMARIO PINTO DA PURIFICACAO

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. FINALIDADE INFRINGENTE. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação sobre proteção possessória, com alegações de omissão quanto à natureza pública da área e à servidão de passagem.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, aptas a ensejar o acolhimento dos embargos declaratórios, especialmente sobre:
(i) a alegada natureza pública da área litigiosa;
(ii) a existência de servidão de passagem aparente;
(iii) a valoração das provas testemunhais e documentais; e
(iv) o prequestionamento para fins de acesso às instâncias superiores.

III. Razões de decidir

O acórdão enfrentou expressamente todas as alegações relevantes, inclusive a suposta natureza pública da área, reputando-a inovação recursal, além de afirmar ausência de comprovação fática.

Também foi analisada a inexistência de servidão aparente, com base em inspeção judicial e provas documentais, apontando ausência de sinais permanentes e existência de outro acesso viável ao imóvel.

A fundamentação considerou as provas testemunhais e documentais, afastando a alegação de erro de premissa fática.

A rejeição dos embargos se impõe também porque o mero inconformismo com a decisão não configura omissão.

O prequestionamento não se presta como fundamento autônomo para oposição de embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. Não se conhece de embargos de declaração que visam rediscutir fundamentos da decisão já enfrentados de forma clara e suficiente. 2. O prequestionamento não autoriza, por si só, a oposição de embargos, salvo se presente algum dos vícios do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF nº 130, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 30.04.2009.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000663-77.2021.8.05.0156
, em que figuram como embargante JORGE SILVA BASTOS MAGALHAES e como embargado TIAGO OLIVEIRA BARBOSA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E

REJEITAR os Embargos de Declaração
, nos termos do voto do Relator.